Tribunal: STF
Processo: Rcl 46443
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Horizonte Express Transportes Ltda., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região proferido nos autos do Processo nº 0000466-28.2019.5.06.0101, nos seguintes termos, no que interessa para o feito:
    “Inicialmente esclareço que, com relação à Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 MC/DF STF - Transporte Rodoviário de Cargas. Terceirização da atividade-fim, o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica, no sentido de que ‘1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (acórdão publicado em 19/05/2020). 
    Em seu apelo, HORIZONTE EXPRESS TRANSPORTES LTDA. pleiteia, preliminarmente, o sobrestamento do feito com base na referida Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 MC/DF. Argumenta que a suspensão do andamento processual é medida necessária, tendo em vista os autos versarem sobre o reconhecimento de vínculo empregatício do transportador/motorista de cargas autônomo, portanto, tratar-se-ia de matéria enquadrada na ADC acima mencionada. 
    Em seguida, considerando o recente julgamento da referida ADC, por meio da petição Id bf025ac, requer o reconhecimento da incompetência desta Justiça Especializada, alegando a existência dos elementos de prestação de serviços do autor como transportador autônomo de carga, sem a presença do vínculo empregatício. 
    As pretensões do requerente, porém, não podem ser deferidas, uma vez que o acórdão concluiu que "em nenhum momento discutiu-se no presente processo a inconstitucionalidade dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007" (Id 9673bbd), o que gerou, inclusive, o indeferimento do sobrestamento do feito pelo órgão fracionário. 
    Ademais, não se visualiza, na decisão recorrida, qualquer discussão acerca da competência desta Justiça Laboral para apreciar a ação. 
    Observa-se, pois, que o presente caso concreto não se subsume às questões debatidas na ADC 48. 
    Dessa forma, indefiro os pedidos de sobrestamento e de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho, apresentados pela reclamada e passo ao exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso de Revista interposto nestes autos.” 
    2. O autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de cargas subordinado ao Sr. José Antônio Correia de Araújo, proprietário de veículo próprio com inscrição na ANTT e com o qual firmou contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007. Pediu, ainda, a suspensão do feito até que houvesse o julgamento do mérito da ADC 48. 
    3. Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual restou assentado que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. A parte reclamante requer seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho, com a consequente remessa dos autos à Justiça comum.
    4.  É o relatório. Decido o pedido liminar .
    5.  Ao julgar a ADC 48-MC, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007.
    6. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”
    7. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta na tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, cito recente decisão da Primeira Turma desta Corte sobre a matéria:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”.
    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.
    3. Agravo Interno provido.” (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)
    8.  No caso em análise, o órgão reclamado foi informado a respeito da decisão proferida na ADC 48-MC. Argumentou a parte interessada que “a suspensão do andamento processual é medida necessária, tendo em vista os autos versarem sobre o reconhecimento de vínculo empregatício do transportador/motorista de cargas autônomo, portanto, tratar-se-ia de matéria enquadrada na ADC acima mencionada” (doc. 15). O TRT 6ª Região manteve, todavia, a rejeição do pedido de suspensão, sob o fundamento de que “o acórdão concluiu que ‘em nenhum momento discutiu-se no presente processo a inconstitucionalidade dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007" (Id 9673bbd), o que gerou, inclusive, o indeferimento do sobrestamento do feito pelo órgão fracionário”; e de que “não se visualiza, na decisão recorrida, qualquer discussão acerca da competência desta Justiça Laboral para apreciar a ação” (doc. 15). Não obstante, outro trecho da decisão reclamada revela que há, no caso, discussão acerca da prestação de serviços de forma autônoma. Confira-se:
    “Do acórdão impugnado extrai-se que: 
    ‘Da relação jurídica havida entre as partes. 
    (...) 
    Pois bem. Compreendo que o vínculo de emprego quando alegado deve restar devidamente comprovado, haja vista as consequências que o mesmo acarreta. E, nesse ínterim, importa salientar que toda relação de emprego decorre de uma relação de trabalho, todavia a recíproca não é verdadeira, pois nem toda relação de trabalho gera uma relação de emprego. 
    (...) 
    Ao reconhecer a prestação de serviços por parte do reclamante na condição de motorista autônomo, mas lhe negando caráter empregatício, a reclamada trouxe para si o ônus de provar a inexistência do vínculo empregatício entre as partes, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, II, da CLT, porém desse encargo não se desincumbiu a contento. 
    (...) 
    Compreendo que deve ser mantido o reconhecimento do liame empregatício, tendo em vista que a prova produzida pela reclamada não foi satisfatória para comprovação de que havia prestação de serviços de forma autônoma. No máximo, pode-se dizer que a prova oral restou dividida, e, nesses casos, em que há flagrante contradição entre a prova testemunhal autoral e a patronal, tenho que se instala uma situação de dúvida, a qual, no meu sentir, não permite concluir que quem detinha o ônus (a reclamada) se desincumbiu satisfatoriamente." (grifou-se)
    9.  Assim, a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve, aparentemente, a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.
    10.  Saliento, ademais, que as decisões de mérito e as cautelares proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeitos vinculantes (Rcl 872 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). A tese firmada na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa para os demais órgãos do Poder Judiciário a partir de sua publicação. Confira-se, nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: Rcl 29.832 MC, rel. Min. Ricardo Lewandowski
    11.  Considero, ainda, haver na hipótese dos autos risco de dano de difícil reparação, pois o prosseguimento da tramitação do feito poderia levar à permanência de situação de provável descumprimento injustificado de decisão com efeitos vinculantes, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, gerando danos difusos ao sistema jurídico, o que reforça a necessidade de suspensão cautelar do ato reclamado.
    12.  Diante do exposto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0000466-28.2019.5.06.0101, até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    13.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 07 de abril de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator